Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. INSTRUMENTO PÚBLICO. LAVRADO EM CARTÓRIO. TABELIÃO. FÉ PÚBLICA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.
1. Em princípio, os documentos lavrados em cartórios de notas por tabelião competente têm fé pública.
2. Não comprovada a má-fé do sindicato ao receber instrumento público de cessão de crédito que, em verdade, ocorreria por meio de documento lavrado mediante fraude, não há como a ele imputar quaisquer responsabilidades por ato ilícito.
3. Recurso conhecido e desprovido.